Tribunal: STJ
Processo: 5009974-77.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221877 - SP (2025/0318022-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADILSON ANTONIO DA SILVA
RECORRENTE
: PRISCILLA ROBERTA COSTA GALLI
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
PEDRO DE CERQUEIRA CESAR - SP537848
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. APROPRIAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
COMPETÊNCIA
RELATIVA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
CONVALIDAÇÃO
E
RATIFICAÇÃO
DE
ATOS
DECISÓRIOS.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. VALIDADE
PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL MAIS
BENÉFICO AO RÉU. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
PARA DEFINIÇÃO DA DATA. QUESTÃO A SER EXAMINADA NO CURSO
DA AÇÃO PENAL.
Recurso em
improvido. Prejudicado o pedido às fls. 215/220.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário e prejudicado o pedido de fls. 215/220, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52263525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 18:58:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fb49ee3f-26b0-435c-a6cc-e46b46551472

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221877 - SP (2025/0318022-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ADILSON ANTONIO DA SILVA
RECORRENTE
: PRISCILLA ROBERTA COSTA GALLI
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
PEDRO DE CERQUEIRA CESAR - SP537848
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. APROPRIAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
COMPETÊNCIA
RELATIVA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
CONVALIDAÇÃO
E
RATIFICAÇÃO
DE
ATOS
DECISÓRIOS.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. VALIDADE
PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL MAIS
BENÉFICO AO RÉU. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
PARA DEFINIÇÃO DA DATA. QUESTÃO A SER EXAMINADA NO CURSO
DA AÇÃO PENAL.
Recurso em
improvido. Prejudicado o pedido às fls. 215/220.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por ADILSON ANTONIO DA
habeas corpus
SILVA e PRISCILLA ROBERTA COSTA GALLI, denunciados pelo crime de apropriação
de recursos provenientes de instituição financeira – art. 5o da Lei n. 7.492/1986
(Processo n. 0007898-28.2012.4.03.6110, da 2a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP).
Impugna-se o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
que denegou a ordem no HC n. 5009974-77.2025.4.03.0000.
Documento eletrônico VDA52263515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 7a8eef22-2adf-4960-b50b-9ead347fe96e

Alega-se que a ação penal teve início no Juízo Federal de São Paulo e, após a
solução da controvérsia sobre a competência, passou a tramitar na Subseção Judiciária
de Ribeirão Preto. Sustenta-se, assim, que o recebimento da denúncia pelo Juízo de São
Paulo é nulo, pois proferido por Magistrado incompetente, não produzindo efeito
interruptivo da prescrição, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (EDcl no
HC n. 193.726/PR).
Menciona-se que, entre a data dos fatos, ocorridos em 2011, e o recebimento
da denúncia pelo Juízo competente em
transcorreu lapso superior a 12 anos,
26/3/2025,
o que acarretaria a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Defende-se, de forma subsidiária, que, ainda que se admitisse como válido o
recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente, em
igualmente já teria
25/4/2023,
decorrido prazo prescricional superior a 12 anos entre a prática do delito (1o/1/2011) e tal
marco interruptivo.
Argumenta-se, ademais, que a data do crime deve ser aferida conforme
descrito na denúncia, a qual indica apenas o ano de 2011, devendo-se, assim, adotar a
interpretação mais benéfica aos réus para a contagem do prazo prescricional.
Requer-se, em caráter liminar, o sobrestamento do processo criminal até o
julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal e pela consequente extinção da punibilidade dos
recorrentes.
Indeferi o pedido liminar (fls. 193/195).
Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (fls. 206/207).
Por meio da Petição n. 970.678/2025, os recorrentes pleiteiam a
reconsideração da decisão liminar, arguindo fato superveniente: a designação de
audiência de instrução e julgamento para 12 e
na Ação Penal n. 0007898-
13/11/2025
28.2012.4.03.6110, o que configuraria
concreto, por submetê-los a
periculum in mora
atos processuais em processo alegadamente prescrito (fls. 215/220).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso em
(fls. 232/234).
habeas corpus
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52263515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 7a8eef22-2adf-4960-b50b-9ead347fe96e

VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto o entendimento do
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
No caso, a denúncia foi recebida pelo Juízo Federal da 6a Vara Criminal São
Paulo/SP em
e, após oposição de exceção de incompetência, aquele Juízo
25/4/2023
declinou da competência para a Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP (local onde
ocorreu a maioria dos atos criminosos), em razão das normas internas sobre a
especialização de varas para processar e julgar crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional e lavagem de dinheiro. Recebidos os autos pelo Juízo competente, foi ratificado
o recebimento da denúncia, no dia
e determinado o prosseguimento do feito.
26/3/2025,
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão
da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na
nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a
(AgRg no
convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
REsp n. 1.758.299/SC,
20/5/2019)
Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em razão
da teoria do juízo aparente, podem ser considerados válidos os atos praticados por juízo
(ED-AgR no ARE n. 1.454..250/PB, Ministro Alexandre de Moraes,
incompetente
Primeira Turma, DJe
.
12/4/2024)
Dessa forma, tratando-se de incompetência relativa, o exame da prescrição da
pretensão punitiva deve considerar o recebimento da denúncia realizado pelo Juízo
incompetente, e não a convalidação posterior do Juízo que detém competência territorial,
uma vez que este último ato possui natureza declarativa, prestando-se unicamente a
confirmar a validade do primeiro. Em outros termos: pelo princípio da convalidação, o
recebimento da denúncia por parte de Juízo territorialmente incompetente tem o condão
(RHC 40.514/MG, Ministra Laurita Vaz, Quinta
de interromper o prazo prescricional
Turma, DJe
.
16/05/2014)
Conforme consignado pelas instâncias antecedentes, a data de 31/05/2011
deve ser considerada como marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da
Além disso,
pretensão punitiva em abstrato.
o crime do
o, da
art. 5
Lei 7.492/1986,
Documento eletrônico VDA52263515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 7a8eef22-2adf-4960-b50b-9ead347fe96e

imputado aos pacientes, possui pena máxima em abstrato de 6 (seis) anos de reclusão,
. Assim sendo,
prescrevendo, portanto, em 12 (doze) anos
não decorreu [sic] mais de 12
(25/4/2023)
(doze) anos entre a data dos fatos (31/05/2011) e o recebimento da denúncia
, e deste marco interruptivo até a presente data, concluindo-se que os fatos delituosos
(fl. 137).
praticados pelos pacientes não foram atingidos pelo fenômeno prescricional
Acerca do questionamento da defesa quanto à data de início da prescrição,
não havendo regra específica sobre a matéria, se a denúncia não estabelece a data
precisa da consumação dos fatos, compreendendo-os em um determinado lapso de
tempo, há de ser considerada a data mais benéfica ao acusado para fins de cômputo do
(HC n. 52.329
lapso prescricional, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo
/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
.
15/12/2008)
Contudo, nesta via, não cabe a análise da questão, pois demanda incursão no
acervo probatório da ação penal, sobretudo porque, segundo a Corte Regional, há
elementos nos autos que indicam, ainda que de forma preliminar, que a conduta delitiva
teria se consumado em 30/5/2011.
Assim, a aplicação imediata da data mais favorável ao acusado é prematura;
por ora, deve prevalecer a apuração concreta dos fatos, até porque eventuais erros
materiais na denúncia, que não comprometem a identificação do fato delituoso, podem
ser corrigidos no curso da ação penal (AgRg no HC n. 939.316/RS, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 26/8/2025).
Pelo exposto,
ao recurso.
o pedido de
nego provimento
Julgo prejudicado
reconsideração às fls. 215/220.
Documento eletrônico VDA52263515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/11/2025 18:58:50
Código de Controle do Documento: 7a8eef22-2adf-4960-b50b-9ead347fe96e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0318022-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 221.877 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078982820124036110 50099747720254030000 78982820124036110
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADILSON ANTONIO DA SILVA
RECORRENTE
: PRISCILLA ROBERTA COSTA GALLI
ADVOGADOS
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP023183
SERGIO EDUARDO MENDONÇA DE ALVARENGA - SP125822
ADVOGADOS
: MARINA BRITO ANGRISANI ALVES DE OLIVEIRA - SP520909
PEDRO DE CERQUEIRA CESAR - SP537848
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário e
prejudicado o pedido de fls. 215/220, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449560551524113@
2025/0318022-2 - RHC 221877
Documento eletrônico VDA52236134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:48
Código de Controle do Documento: 7DA3BF4B-D228-4429-B6E6-648084F7B067